Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
7

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012748-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (REPRESENTANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ENEIAS DOS SANTOS - CPF: 276.589.889-87 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), GENY FREITAS BARBOSA - CPF: 486.902.791-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012748-36.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI

APELADO: ENEIAS DOS SANTOS, GENY FREITAS BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DA COHAB/MT – PROCEDIMENTO ANTERIOR PROTOCOLADO EM JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA POSTERIORMENTE – INVASÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO – LOTES PERTENCENTES A MESMA QUADRA – DEMONSTRAÇÃO POR IMAGEM DE SATÉLITE – ALEGAÇÃO DE COMPRA DE POSSE SEM INSCRIÇÃO E/OU REGISTRO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA NO CASO DE TERRA DEVOLUTA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO POR MERA TRANSMISSÃO DE POSSE – INGRESSO SOBRE O LOTE LINDEIRO – TENTATIVA EVIDENCIADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado que a alegada aquisição da área de posse corresponde exatamente ao lote vizinho que a antecessora do autor comprou diretamente da COHAB/MT, deve ser julgada procedente a Ação de Imissão de Posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012748-36.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI

APELADO: ENEIAS DOS SANTOS, GENY FREITAS BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 0012748-36.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
ENÉIAS DOS SANTOS
e
GENY FREITAS BARBOSA
, constatando que o título que embasa a pretensão é nulo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apontando contradição e omissão, o autor interpôs aclaratórios (id. 35581090), os quais foram rejeitados (id. 35581093).

Em suas razões recursais (ids. 35581094 e 35581094), o autor, ora apelante, narra que, em 1.11.2007, os réus, ora apelados, ao adquirirem a posse de um imóvel de 300m2, avançaram no terreno de sua propriedade com área de 427,63m2.

Aduz que seu terreno está localizado na Rua Balsas (antiga Rua H), quadra 04, lote 1-B, no Núcleo Habitacional CPA I, registrado sob a matriculado de no 105.794, desde o ano de 1981, perante o 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Expõe que a anterior proprietária do seu terreno, desde o ano de 1986, nunca teve qualquer problema possessório em relação ao imóvel em discussão, tanto que sempre manteve um muro entre o terreno de 427,63m2 e o terreno de 300m2, adquirido pelos réus, ora apelados, em 1.11.2007.

Afirma que, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, adquiriu a domínio do terreno no dia 21.12.2011.

Diz que a questão que deveria ser analisada pelo Juiz sentenciante se restringia ao esbulho ocorrido no seu terreno a partir de novembro de 2007.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos comprovaram a posse injusta dos réus, ora apelados, exercida no seu terreno.

Salienta que, se o terreno de sua propriedade fosse dos réus, ora apelados, no contrato de compra e venda do terreno adquirido pelos últimos, o total da área seria de 727m2 e não de apenas de 300m2.

Ainda, aponta que, ao declarar nulo o título de sua propriedade, a Juíza sentenciante incorreu em julgamento “extra petita”.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 35581952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012748-36.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao constatar que o título que embasa a pretensão do autor
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI
, ora apelante, é nulo, e, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial dos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 0012748-36.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
ENÉIAS DOS SANTOS
e
GENY FREITAS BARBOSA
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, as provas produzidas nos Autos comprovaram a posse injusta dos réus, ora apelados, exercida em seu terreno.

Salienta que, se o terreno de sua propriedade fosse dos réus, ora apelados, no contrato de compra e venda do terreno adquirido pelos últimos, o total da área seria de 727m2 e não de apenas de 300m2.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que
a possua injustamente
.

A propósito:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Imissão na posse com pedido de tutela antecipada. Via eleita inadequada.
Ação de imissão na posse é aquela utilizada por proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário.

Natureza petitória e não possessória. Medida judicial que somente pode ser pleiteada pelo proprietário. Autora carecedora da ação porque não é proprietária do imóvel objeto do processo. Recurso não conhecido, decretando-se, de ofício, a carência da ação, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando se a autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00”
(Apelação no 0045794-19.2010.8.26.0576, Des. Relator: Edson Luiz de Queiroz, data de julgamento: 14/03/2014, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).”

Ainda, o escólio do Desembargador Francisco Eduardo Loureiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua
. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fluir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade
.
Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação jurídica preexistente.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei de no 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10 ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016.)

Nesse contexto, embora de um lado a comprovação da propriedade do imóvel pelo autor, ora apelante, através da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 35581480), averbada na matrícula do imóvel sob o no 105.794 (id. 35581481 – págs. 4 a 5), não possa ser considerada nula pela ausência de provas cabais nesse sentido, por outro, não há um mínimo de prova que indique que a posse dos réus, ora apelantes, no imóvel em litígio, como bem observado pela Juíza sentenciante, seja injusta.

Na verdade, ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, através da prova testemunhal produzida nos Autos restou claramente comprovado que os réus, ora apelados, sempre exerceram a posse do imóvel em litígio.

Tanto é assim que moradores antigos e vizinhos da área em litígio, ouvidos em Juízo, foram enfáticos em afirmar que, além de desconhecerem o autor, ora apelante, e a senhora Eleonora - a anterior proprietária do terreno vendido ao autor, ora apelante -, também esclareceram que a posse do terreno há muitos anos é exercida pelos réus, ora apelados, os quais, inclusive, mantinham o terreno cercado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos dos depoimentos de Divino Moreira de Souza e de Jacira Joaquim, testemunhas arroladas pelos réus, ora apelados.

“Juíza:
O que o senhor sabe dessa história?

Testemunha:
Olha, eu sei que lá tinha um senhor moreno, que era proprietário da área toda, e uma senhora branquinha, chamada Silvia, que era o dono. Aí eles compraram.

Juíza:
Isso muito tempo atrás?

Testemunha:
Muitos anos. Eu mudei pra lá em 95, essa Silvia já era dona, em mudei em dezembro de 1995.

Juíza:
Ela era dona da esquina?

Testemunha:
Tudo. É um muro pré moldado, todo, não era o muro que tá lá não, é um muro de japonês, aquele muros de japonês. Aí era uma senhora branquinha e um senhor moreno que era professor da Escola Técnica. Aí depois ela foi para Recife, foi embora, voltou pra mesma casa, a casa ficou vazia um tempo e depois ela quis vender. Eu até pensei em comprar esse imóvel todo. Que ele faz um bico assim oh, só que a frente dele, pra minha casa, é fundo, a frente é pra outra rua. Aí ela foi embora e quando eu vi eles venderam pra esse pessoal aqui.

Juíza:
A casa?

Testemunha:
Tudo lá! Aí ele chegou, derrubou o muro todo, e colocou outro de alvenaria.

Juíza:
Isso o senhor lembra quando mais ou menos foi?

Testemunha:
Ah não me lembro, faz muito tempo.

(...).

Juíza:
Esse muro aqui tinha?

Testemunha:
Não.

Juíza:
Isso foi depois?

Testemunha:
Foi depois.

(...).

Juíza:
O senhor conhece a senhora Eleonora?

Testemunha:
Não conheço. Nunca ví.

(Depoimento prestado por Divino Moreira de Souza, testemunha arrolada pelos réus, ora apelados).

“Juíza:
O que a senhora sabe dessa história?

Testemunha:
Olha, o que eu sei, tem 23 anos que eu moro ali, que eu conhecia a Silvia, eu morava ali, e que a Silvia vendeu pro seu Eneias. É só que eu sei.

Juíza:
A senhora conheceu a Silvia?

Testemunha:
Ahan.

Juíza:
A Silvia era proprietária da casa do senhor Eneias?

Testemunha:
Isso.

Juíza:
O senhor Eneias comprou dela?

Testemunha:
De 23 anos que eu moro lá só conhecia a Silvia morando ali e depois o Eneias.

(...).

Juíza:
A senhora conhece a dona Eleonora?

Testemunha:
Não.

(Depoimento prestado por Jacira Joaquim, testemunha arrolada pelos réus, ora apelados).

Portanto, tendo em conta que, como dito em linhas acima, não há nada que comprove que os réus, ora apelados, exerçam injustamente a posse do terreno em litígio, não há por onde atender a súplica recursal do autor, devendo, por consequência, permanecer incólume a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos réus, ora apelados, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012748-36.2015

APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE ANDRAE POZETI

APELADOS: ENÉIAS DOS SANTOS e GENY FREITAS BARBOSA

VOTO VISTA - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo apelante foi julgada improcedente sob o fundamento de que nem ele e nem a sua antecessora Eleonora exerceram posse sobre o lote em questão e tampouco comprovou ser injusta a dos apelados.

Depois de inserir no relatório que a lide foi inicialmente distribuída à Vara Especializada de Direito Agrário da Capital e que o Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência, decidiu que a Ação de Imissão de Posse é de natureza petitória, “
não se enquadrando, portanto na competência da Vara Especializada de Direito Agrário
”, o juízo
a quo
passou à apreciação do mérito.

Consignou então que a causa do pedido é a existência de título aquisitivo da propriedade e a obtenção de posse que nunca exerceu; que o apelante adquiriu o lote de Eleonora Maria Nadaf Batista, e que esta, em 2008, já havia ingressado com Ação de Imissão de Posse contra os mesmos requeridos/apelados no Juizado Especial, obteve a antecipação da tutela, mas na sequência a demanda foi extinta ao reconhecer a incompetência, e em 2011 adquiriu o imóvel e propôs a presente Ação.

Porém, concluiu que o autor/apelante não atestou a posse injusta dos apelados. Isso porque, as testemunhas afirmaram em juízo que existia um muro ao redor da área, “
mas não ficou comprovado que havia uma divisão entre os terrenos
”; que três delas declararam conhecer a antiga proprietária, Silvia, e que Nil, procuradora do vendedor (Francisco) era filha dela; que conhecem a região há mais de 20 anos, mas não Eleonora, muito menos cuidando do terreno. E, ainda, quem detém a posse são os apelados, de modo que, “
Além da demonstração da propriedade do autor, sua procedência pressupõe a presença de mais dois elementos: a individualização do bem e o exercício da posse injusta de outrem
”.

Os documentos juntados nos autos revelam que em
9-6-1986
Pedro Moisés Nadaf comprou de Domingas Josefa da Conceição, no ato representada por Terezinha Glória dos Santos Souza, o imóvel urbano situado no Núcleo Habitacional do CPA, retangular, com 427.63m2, confinando pela frente com a Rua H, lado direito com Luiz Gonçalo R. de Campos, lado esquerdo com a Avenida D. A anuência foi formalizada na COHAB-MT em
14-7-1994
pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda, diretamente com Eleonora Maria Nadaf Batista (filha de Pedro Moisés Nadaf), a quem foi expedido o respectivo Termo de Quitação em 3-8-1994 (fl. 39), imóvel esse identificado no croqui de fl.44 e registrado na matrícula n. 105.794.

Em
01-11-2007
, pelo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 47, os apelados adquiriram de Francisco Pinheiro da Silveira, no ato representado por Nil Rosinha Queiroz Bragaglia, o lote 2, Quadra 4, CPA I, com frente para a Avenida Joinvile, matriculado sob n. 85.257 do 6o RGI, conforme descrito na Cláusula Primeira, cujo Parágrafo Único dispõe que integra o imóvel residencial negociado “
um terreno de aproximadamente 300m2, o qual o Promitente Vendedor possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, e que o mesmo não possui inscrição na Prefeitura Municipal e nem registro em Cartório, ficando neste ato cientes os Promissários Compradores, e aceitando-o na forma que se encontra
”.

À fl. 57 foi anexada a imagem por satélite que localiza o lote do apelante - 1-B, na forma triangular, como consta nos seus documentos de propriedade, e à fl. 59, o Boletim de Ocorrência lavrado em 6-2-2008, em que Eleonora afirma ser proprietária do lote 1-B, Quadra 4, CPC I, e que constatou que haviam construído um muro ali, quando o apelado Enéias, se dizendo advogado, comunicou-lhe que tinha comprado tanto esse terreno como o do lado, e que a prova seria apresentada em juízo.

Na sequência ingressou com Ação de Imissão de Posse no Juizado Especial, distribuída em 13-8-2008 (fl. 62). Expedido o competente mandado, o apelado não foi localizado para receber a citação (certidão de fl.76, de 18-9-2008), sendo improdutiva a audiência de conciliação. Posteriormente foi decretada a revelia e a Ação julgada procedente para imitir a autora na posse (fl. 92), o que foi cumprido. Sobreveio o Recurso Inominado, provido pela Turma Recursal para anular a citação (fl. 119). Retornando à origem, foi reconhecida a incompetência do Juizado Especial e extinta a Ação.

Após efetuada a compra, o apelante ingressou com a presente Ação de Imissão de Posse.

Diante desse panorama, verifica-se que tanto o Lote 1-B, objeto da matrícula n. 105.794, de propriedade da antecessora do apelante, como o Lote 2, adquirido pelos apelados, matriculado sob n. 85.257, são originários do loteamento realizado pela COHAB-MT no bairro CPA I.

No entanto, não se vislumbra nenhuma possibilidade de que nele, mais especificamente na Quadra 4, existisse uma área de posse do antecessor dos apelados, sobretudo entre os dois lotes. Fica evidente que ela, na verdade, correspondia à área do lote da antecessora do apelante, Eleonora.

O próprio teor do Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Contrato anexado pelos apelados deixa antever essa situação – “
o Promitente Vendedor possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, e que o mesmo não possui inscrição na Prefeitura Municipal e nem registro em Cartório, ficando neste ato cientes os Promissários Compradores, e aceitando-o na forma que se encontra”.

Não bastasse isso, o Boletim de Ocorrência e a seguida propositura da Ação de Imissão de Posse no Juizado Especial torna claro que a antecessora do apelante mantinha vigilância sobre o seu imóvel, tanto assim que, ato contínuo à derrubada do muro, indagou-os sobre esse fato e tomou as providências judiciais cabíveis. Portanto, é notório que só nesse momento ocorreu a alteração fática no Lote 1-B.

Esses fatos, por si sós, rechaçam os argumentos dos apelados de deterem posse justa, mansa e pacífica. Ao contrário, adquiriram uma área de aproximadamente 300m2, amparando-se apenas na alegação do vendedor de que dela era possuidor por mais de 20 anos, sem nenhum registro e/ou vínculo ou cadastros em órgãos públicos, situada, consoante croqui trazido na lide, entre dois terrenos de um loteamento da COHAB-MT no Bairro CPA I.

Aliás, importante destacar que os apelados em nenhuma oportunidade indicaram a localização do seu imóvel, tampouco a sua origem. Limitaram-se ao Contrato de Compromisso de Venda e Compra, sem nem mesmo mencionarem se pertencia ao referido loteamento da COHAB.

Posto isso,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação de Imissão de Posse proposta pelo apelante e, com isso, confirmar a tutela que lhe foi inicialmente antecipada. Inverto os ônus de sucumbência.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por André Luiz de Andrade Pozeti, de sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada contra Eneias dos Santos e Geny Freitas Barbosa.

A ação tem por objeto um lote urbano situado na Rua Balsas (antiga rua H), quadra 04, lote 1-B, CPA I, com matrícula n. 105.794, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com área de 427,63, adquirido de Eleonora Maria Nadaf Batista em 21/12/2011.

De acordo com o autor, ora apelante, os requeridos apelados, ao adquirirem em dezembro de 2007, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, o lote vizinho, consubstanciado no Lote 2, situado na avenida Joinville (antiga rua D), quadra 04, do mesmo bairro, com área total de 580 m2, e matrícula n. 85.257, acabaram por invadir o terreno objeto do litígio, ainda de propriedade de Eleonora, que ajuizou Ação de Imissão na Posse perante o Juizado Especial.

Referida ação, foi julgada procedente para imitir a autora na posse, porém, em recurso inominado a sentença foi anulada, e com o retorno dos autos a origem, nova sentença foi proferida, agora de extinção em razão da incompetência daquele Juízo.

Diante de tal julgamento, o comprador do imóvel de Eleonora, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Imissão na Posse.

A e. Desembargadora Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso ao entender que os requeridos apelados “sempre exerceram a posse do imóvel em litígio”.

Em divergência, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho deu provimento ao recurso para julgar procedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada pela apelante, sob o argumento de que as provas não amparam as alegações dos requeridos apelados. Lado outro, registrou que a antecessora do autor apelante mantinha vigilância sobre o seu imóvel.

Pedi vista para melhor examinar a controvérsia, vale dizer, a questão relativa ao exercício da posse sobre o imóvel.

Por primeiro, chama atenção o fato de que o litígio teve início logo após a compra do lote 02 pelos requeridos apelados, momento em que a antecessora do autor apelante, Sra. Eleonora, lavrou Boletim de Ocorrência (06/02/2008), no qual narrou que ao visitar o seu imóvel constatou que haviam destruído o muro então existente e construído outro e que ao questionar o requerido Eneias, este afirmou que havia comprado o terreno. (id 35581466)

Não se discute a posse dos requeridos apelados em relação ao lote por eles adquiridos. Mas daí, concluir que ao adquirir tal lote também lhes foi dada a posse do lote vizinho, este adquirido pelo ora autor apelante, não há elementos para isso. Realmente, não há qualquer evidência de que havia uma extensão de posse, propriamente, entre o lote adquirido pelos requeridos apelados e aquele do autor apelante.

Aliás, neste ponto, de relevo o consignado no voto divergente:

No entanto, não se vislumbra nenhuma possibilidade de que nele, mais especificamente na Quadra 4, existisse uma área de posse do antecessor dos apelados, sobretudo entre os dois lotes. Fica evidente que ela, na verdade, correspondia à área do lote da antecessora do apelante, Eleonora.

O próprio teor do Parágrafo Único da Cláusula Primeira do Contrato anexado pelos apelados deixa antever essa situação – “o Promitente Vendedor possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, e que o mesmo não possui inscrição na Prefeitura Municipal e nem registro em Cartório, ficando neste ato cientes os Promissários Compradores, e aceitando-o na forma que se encontra”.

Não bastasse isso, o Boletim de Ocorrência e a seguida propositura da Ação de Imissão de Posse no Juizado Especial torna claro que a antecessora do apelante mantinha vigilância sobre o seu imóvel, tanto assim que, ato contínuo à derrubada do muro, indagou-os sobre esse fato e tomou as providências judiciais cabíveis. Portanto, é notório que só nesse momento ocorreu a alteração fática no Lote 1-B.

Esses fatos, por si sós, rechaçam os argumentos dos apelados de deterem posse justa, mansa e pacífica. Ao contrário, adquiriram uma área de aproximadamente 300m2, amparando-se apenas na alegação do vendedor de que dela era possuidor por mais de 20 anos, sem nenhum registro e/ou vínculo ou cadastros em órgãos públicos, situada, consoante croqui trazido na lide, entre dois terrenos de um loteamento da COHAB-MT no Bairro CPA I.

Aliás, importante destacar que os apelados em nenhuma oportunidade indicaram a localização do seu imóvel, tampouco a sua origem. Limitaram-se ao Contrato de Compromisso de Venda e Compra, sem nem mesmo mencionarem se pertencia ao referido loteamento da COHAB.

Com efeito, tais circunstâncias afastam o exercício de posse justa por parte dos requeridos apelados. De outra via, ao que se evidencia, a antecessora do autor apelante exercia a posse sobre o terreno, que inclusive encontrava-se separado dos demais lotes por meio de um muro.

Posto isso,
peço vênia a e. Relatora Serly Marcondes Alves, para acompanhar o voto divergente proferido pelo e. Desembargador Rubens dos Santos Oliveira Filho, para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Imissão na Posse.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL– CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 0012748-36.2015.8.11.0041, ajuizada em face de ENÉIAS DOS SANTOS e GENY FREITAS BARBOSA, constatando que o título que embasa a pretensão é nulo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante, em síntese, alega que é proprietário de um terreno de 427m2, localizado na Rua Balsas, quadra 04, lote 1-B, adquirido em 21.12.2011, e que os apelados adquiriram o imóvel vizinho, de 300m2, em 1.11.2007 e esbulharam o
seu
imóvel.

Aduz que a antiga proprietária e possuidora ajuizou demanda de imissão da posse no Juizado Especial, a qual após tramitar por vários anos, inclusive tendo sido julgada procedente, foi extinta após recurso inominado em razão da incompetência do Juizado.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves negou

provimento ao recurso.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho abriu

a divergência e votou pelo provimento do recurso para julgar procedente a
ação,

confirmar

a

tutela

antecipada

e

inverter

o

ônus

sucumbencial,

sendo

acompanhado
pelo

2o Vogal
, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do
CPC
aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor

quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque analisando a cadeia dominial do imóvel em litígio verifiquei que em 09.06.1986 ele foi adquirido por PEDRO MOISÉS NADAF de DOMINGAS JOSEFA DA CONCEIÇÃO.

A anuência foi formalizada na COHAB-MT em 14.07.1994 pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda, diretamente com ELEONORA MARIA NADAF BATISTA (filha de Pedro Moisés Nadaf, a quem foi expedido o respectivo Termo de Quitação do imóvel e registrado na Matrícula no 105.794.

O apelante, por sua vez, adquiriu o imóvel de ELEONORA MARIA NADAF BATISTA, em 2011.

Em 01.11.2007 os apelados, adquiriram de FRANCISCO PINHEIRO SILVEIRA, o imóvel vizinho, de Matrícula no 85.257 do 6o RGI, de 300m2, em cujo Compromisso de Compra e Venda consta que o bem negociado é “
um terreno de aproximadamente 300m2, o qual o Promitente Vendedor possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, e que o mesmo não possui inscrição na Prefeitura Municipal e nem registro em Cartório, ficando neste ato cientes os Promissários COmpradores, e aceitando-o na forma que se encontra”.

Dessa forma, como bem pontuou o douto 1o Vogal, verifica-se que tanto o Lote 1-B, objeto da matrícula n. 105.794, de propriedade da antecessora do apelante, como o Lote 2, adquirido pelos apelados, matriculado sob n. 85.257, são originários do loteamento realizado pela COHAB-MT no bairro CPA I.

No entanto, não se vislumbra nenhuma possibilidade de que nele, mais especificamente na Quadra 4, existisse uma área de posse do antecessor
dos
apelados, sobretudo entre os dois lotes. Fica evidente que ela, na verdade,
correspondia

à área do lote da antecessora do apelante, Eleonora.

Assim, comprovada a propriedade do apelante, bem como a posse injusta exercida pelos apelados, tenho que a presente ação comporta acolhimento.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora,
mas
acompanho a divergência para dar provimento ao recurso e JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

A eminente Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves,
negou provimento ao recurso interposto por

ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI
e manteve a sentença de improcedência proferida pela MMa Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrilon, da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Imissão de Posse - Código 977336 - ajuizada em face de
ENÉIAS DOS SANTOS
e
GENY FREITAS BARBOSA
.

No entanto, após pedir vista, o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou a divergência ao
dar provimento
à apelação e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial proposta pelo apelante, invertendo os ônus de sucumbência, o que foi acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, prossigo com a extensão do julgamento.

O autor, ora apelante, alega ser proprietário do imóvel localizado na Rua Balsas (antiga Rua H), quadra 04, lote 1-B, no Núcleo Habitacional CPA I, matriculado sob o no 105.794, desde o ano de 1981, perante o 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, o qual teria sido invadido pelos réus, ora apelados, em 1.11.2007, quando adquiriram de uma área vizinha de 300m2.

Ressalva a proprietária anterior, desde o ano de 1986, não teve qualquer problema possessório, tanto que manteve um muro entre as áreas e que, ao adquirir o domínio em 21.12.2011, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, adquiriu a domínio do terreno no dia 21.12.2011, verificou que o esbulho da posse era praticado pelos ora apelados desde novembro de 2007.

A eminente Relatora, ao conduzir seu voto pela manutenção da sentença de improcedência, em que pese anotar que a Escritura Pública de Compra e Venda (id. 35581480), averbada na matrícula do imóvel sob o no 105.794 (id. 35581481 – págs. 4 a 5), não pode ser considerada nula pela ausência de provas cabais nesse sentido, concluiu pela ausência de provas que comprove que a posse dos réus, ora apelados, é injusta.

Por sua vez, o 1o Vogal verificou que
tanto o Lote 1-B, objeto da matrícula n. 105.794, de propriedade da antecessora do apelante, como o Lote 2, adquirido pelos apelados, matriculado sob n. 85.257, são originários do loteamento realizado pela COHAB-MT no bairro CPA I, mas, no entanto, asseverou que não há nenhuma possibilidade de que nele, mais especificamente na Quadra 4, existisse uma área de posse do antecessor dos apelados, sobretudo entre os dois lotes, correspondendo, assim, à área do lote da antecessora do apelante, Eleonora.

É que, em análise às provas dos autos, não há dúvidas de que a lúcida e efetiva confrontação dos documentos realizada pelo 1o Vogal encontrou a melhor solução ao caso ao sintetizar toda a cadeia aquisitiva não só em relação ao bem, objeto da presente ação, como aquele vizinho de propriedade do requerido.

É que, de fato, o
imóvel urbano situado no Núcleo Habitacional do CPA, retangular, com 427.63m2, confinando pela frente com a Rua H, lado direito com Luiz Gonçalo R. de Campos, lado esquerdo com a Avenida D, cujo termo de quitação junto à COHAB, expedido em em 3-8-1994 (fl. 39), imóvel esse identificado no croqui de fl.44 e registrado na matrícula n. 105.794,
é o de atual propriedade do apelante
.

Por outro lado, aquele transacionado pelo ora apelados em
01-11-2007
, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 47, comprova que adquiriram de Francisco Pinheiro da Silveira, no ato representado por Nil Rosinha Queiroz Bragaglia, o lote 2, Quadra 4, CPA I, com frente para a Avenida Joinvile, matriculado sob n. 85.257 do 6o RGI,
conforme descrito na Cláusula Primeira, cujo Parágrafo Único dispõe que integra o imóvel residencial negociado “
um terreno de aproximadamente 300m2
, o qual o Promitente Vendedor possui a posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, e que o mesmo não possui inscrição na Prefeitura Municipal e nem registro em Cartório, ficando neste ato cientes os Promissários Compradores, e aceitando-o na forma que se encontra
”.

Aliado a isso, ainda consta imagem por satélite que localiza o lote do apelante - 1-B, na forma triangular, como consta nos seus documentos de propriedade, bem como o Boletim de Ocorrência lavrado em 6-2-2008, em que a Sra. Eleonora afirma ser proprietária do lote 1-B, Quadra 4, CPC I, e relata a construção de um muro ali, quando o apelado Enéias, se dizendo advogado, comunicou-lhe que tinha comprado toda a área, cuja prova seria apresentada em juízo no momento oportuno, que, mesmo com a propositura da presente ação, não foi localizado sequer para o cumprimento do mandado de citação.

Portanto, não há dúvida acerca da vigilância sobre o imóvel é de longo tempo, de modo que não há como prevalecer a tese de que a posse exercida pelos apelados é justa, mansa e pacífica, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“Apelação Cível - Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO – REGISTRO IMOBILIÁRIO – POSSE INJUSTA – OCUPAÇÃO POR POSSE VELHA - – DELIMITAÇÃO DO OBJETO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que a sentença recorrida se pautou no robusto acervo fático/comprobatório contido nos autos, ensejadores da constatação da propriedade do imóvel. - A ação de imissão de posse pressupõe a demonstração, por aquele que é proprietário mas não possuidor, da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta. - Em se tratando de ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação, na espécie, sobejamente evidenciado não ser proprietário o apelante. - Decisum irretocável. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECRETO SENTENCIAL MANTIDO.”
(Relator (a): Ari Jorge Moutinho da Costa; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 02/04/2017; Data de registro: 03/04/2017)

Assim, com a devida vênia à Relatora, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso a fim de julgar procedente a Ação de Imissão de Posse proposta pelo apelante e, com isso, confirmar a tutela que lhe foi inicialmente antecipada, invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020